Tribunal: TJBA
Processo: 8041501-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041501-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

AGRAVADO: MARCOS ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. CABO DE TELEFONIA EM VIA PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em ação indenizatória ajuizada por MARCOS ROCHA DA SILVA, em virtude de acidente sofrido por contato com fio de telefonia em via pública. A agravante alega inexistência de relação de consumo e defende a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso, sustentando a natureza extracontratual do pedido indenizatório e ausência de vínculo direto com o autor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por consequência, a legalidade da inversão do ônus da prova determinada na origem, em virtude de acidente supostamente causado por falha na prestação de serviço de concessionária de telecomunicações, cuja infraestrutura em via pública teria exposto o autor a risco.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviços de telecomunicação em ambiente urbano impõe ao fornecedor o dever de segurança, sendo aplicável a teoria do acidente de consumo mesmo quando não houver vínculo contratual direto entre as partes.

4. O artigo 17 do CDC equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso, alcançando terceiros lesados por defeitos do serviço, como no caso de pedestre ou condutor acidentado por cabo solto em via pública.

5. A manutenção de fiação aérea é dever do fornecedor, que responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

6. A jurisprudência reconhece a incidência das normas consumeristas e a responsabilidade objetiva nos casos em que há dano decorrente de falha na infraestrutura urbana de serviços públicos essenciais.

7. Verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é cabível, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos casos de acidente causado por falha na infraestrutura urbana de serviços essenciais, ainda que o lesado não seja contratante direto do serviço.

2. A inversão do ônus da prova é admissível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 17; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1001986-37.2020.8.26.0077; TJ-SP, Apelação Cível 1005537-88.2022.8.26.0292; Súmula 297 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8041501-06.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. e parte recorrida
MARCOS ROCHA DA SILVA
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA